Tribunal: TJDFT
Processo: 0000523-46.2010.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000523-46.2010.8.07.0016 DECISÃO 1. O apelante pleiteia (id 55078293) a suspensão da presente oposição até o julgamento da primitiva demanda reivindicatória – Proc. 0001910-62.2006.8.07.0008 -, cuja sentença foi anulada pela Turma (ac. 1.690.758/Desa. Lucimeire Maria da Silva) Alega, em suma, que ambas as demandas - primeiramente a oposição - devem ser julgadas pela mesma sentença - CPC 686. Requer, ainda, o reconhecimento de questão de ordem pública, com a nulidade absoluta da sentença proferida na presente demanda, tal como ocorreu na outra, tendo em vista a ausência de intimação dos herdeiros e/ou sucessores, na forma do CPC 75, § 1o, para a devida regularização processual. A Terracap manifestou-se (id 55815889) contrária à pretensão, afirmando, em síntese, que não há risco de decisões conflitantes nem prejuízo que justifiquem a suspensão almejada pelo apelante. 2. A oposição é prejudicial à primitiva demanda reivindicatória, razão pela qual deve ser julgada antes dela. Logo, não há justificativa para a suspensão do julgamento do presente recurso. Atente-se ao precedente do STJ: EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO PRINCIPAL DE ALIMENTOS, RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL QUE SE PRETENDE SEJA PARTILHADO ENTRE OS CONVIVENTES. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA LÓGICA DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NA OPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITO POSSESSÓRIO, A SER TRATADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. INOCORRÊNCIA. MERO INTERESSE INDIRETO OU MEDIATO DO INCAPAZ QUE NÃO É LEGITIMADO A FIGURAR COMO PARTE OU INTERVENIENTE NO PROCESSO. DISCUSSÃO RESTRITA À PARTILHA DE BENS ENTRE OS GENITORES. AUSÊNCIA DE DIREITO PRÓPRIO DO INCAPAZ. SENTENCIAMENTO DA OPOSIÇÃO PREVIAMENTE E EM SEPARADO DA AÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLIANTES. DESNECESSIDADE DA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS CONJUNTOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA. NECESSIDADE DE EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DIREITO DE RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS. MATÉRIA NÃO SUSCITA NA CONTESTAÇÃO À OPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. PRECLUSÃO. QUESTÃO A SER EXAMINADA EM AÇÃO PRÓPRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO À LUZ DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. (...). 5- Conquanto seja desejável pelo sistema processual que a oposição e a ação originária sejam sentenciadas conjuntamente, a teor do art. 685 do CPC/15, não há óbice para que a oposição, que é prejudicial à ação principal, seja julgada em primeiro lugar, em sentença autônoma, especialmente na hipótese em que não exista risco de prolação de decisões conflitantes ou na qual não haja a necessidade de prática de atos processuais conjuntos. (...). (3a T., REsp. 1.963.885, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2022). Posto isso, indefiro o pedido suspensão formulado pelo apelante (id 55078293) Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator